Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária.
2. É possível a restituição de veículo aprendido em cometimento de tráfico ilícito de entorpecentes quando este é objeto de contrato de alienação fiduciária.
3. Conforme prevê o artigo 313 V, a, do Código de Processo Civil, é devida a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.